Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão de modulação de penhora incidente sobre percentual da remuneração da executada. Postulação. Indeferimento. Reexame. Pedido de reconsideração. Interferência na fluição do prazo recursal. Inocorrência. Prazo recursal. Inobservância. Agravo de instrumento. Intempestividade. Afirmação. Conhecimento. Inviabilidade. Matéria preclusa. Embargos de declaração. Caráter protelatório evidente. Multa. Aplicação. Legitimidade (CPC, art. 1.026, § 2o). Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, integrada por provimento que resolvera aclaratórios, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido que formulara a executada almejando a suspensão da penhora incidente sobre percentual de sua remuneração ou sua redução, em razão de fato fortuito que a atingira, mantendo, por seus próprios fundamentos, decisão anterior que rejeitara a postulação, e, outrossim, reputando que os embargos de declaração que opusera em face do derradeiro pronunciamento possuíam caráter protelatório, impusera-lhe multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da viabilidade de suspensão ou modulação da penhora subsistente sobre percentual da remuneração da executada, determinada anteriormente para satisfação do débito que a aflige, em decorrência de despesas supervenientes que viera a suportar diante da ocorrência de fato fortuito, e, ademais, da legitimidade da multa que lhe fora imposta em razão do manejo de embargos de declaração reputados protelatórios.
III. Razões de decidir
3. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso (CPC, art. 994), como instrumento adequado para a revisão de qualquer provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado.
4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, nomeadamente porque, não encerrando recurso, o aviamento de pedido de reconsideração não interfere no fluxo do interregno recursal.
5. Restando resolvida a pretensão, a parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua inércia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal por não encerrar fórmula recursal legalmente pontuada.
6. Consubstanciando os embargos de declaração recurso de alcance e fundamentação vinculados, estando destinados simplesmente a assegurar, contribuindo para seu aperfeiçoamento, a assertividade da prestação jurisdicional mediante saneamento de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que maculem o julgado, não se prestando à rediscussão da causa, a apreensão de que, a par de renovar pretensão acobertada pela preclusão, a parte, desvirtuando sua destinação, formulara-os com o viso de rediscutir o já resolvido, deixando patente o desvirtuamento do instrumento recursal e seu intuito manifestamente protelatório, deve sofrer a reprimenda legalmente autorizada (CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o).
IV. Dispositivo
7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.